Tribunal: TJMT
Processo: 0056458-43.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056458-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WASHINGTON CARDOSO BROCHADO registrado(a) civilmente como WASHINGTON CARDOSO BROCHADO - CPF: 661.490.619-49 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), SCHEILLA DE CASSIA LEITE DE MORAES - CPF: 948.918.001-78 (ADVOGADO), ELIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 006.281.721-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
WASHINGTON CARDOSO BROCHADO

APELADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. LONGO DECURSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Washington Cardoso Brochado contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, cumulados com obrigação de fazer, formulados em desfavor da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde sem prévia notificação e migração compulsória para plano coletivo; (
ii
) analisar se tal conduta configuraria ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não comprova suas alegações de rescisão imotivada ou migração compulsória para plano coletivo, apresentando apenas afirmações genéricas sem respaldo documental.

A operadora do plano justifica que a rescisão do contrato particular ocorreu a pedido do próprio autor em 2005, e que sua posterior inclusão no plano coletivo se deu por adesão voluntária, vinculada à empregadora da época.

O decurso de quase dez anos entre os supostos fatos e o ajuizamento da ação compromete a produção probatória, inviabilizando a verificação da versão apresentada pelo autor, especialmente diante da perda da documentação decorrente do prazo legal de guarda de 5 anos.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não sendo demonstrados sequer indícios mínimos, inviável a aplicação da inversão do ônus da prova.

A ausência de demonstração de conduta ilícita impede o reconhecimento de danos morais
.

Mantida a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a apresentação de indícios mínimos do direito alegado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 373, I, e 85, §11; CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 917.743/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 08.05.2018,
DJe
18.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por Washington Cardoso Brochado contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer, proposta em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, tendo em vista a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a sentença ignorou elementos fáticos e jurídicos relevantes, pois o cancelamento do plano
particular n.º 056.7814.001337 teria ocorrido sem sua anuência, havendo migração compulsória para plano empresarial e posterior exclusão deste sem aviso prévio.

Aduz que houve
violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação, continuidade do serviço e responsabilidade objetiva.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a manutenção do contrato anterior nos valores originalmente pactuados, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
271803881
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 272041860, e preparo isento em razão de a parte autora/recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
WASHINGTON CARDOSO BROCHADO

APELADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Washington Cardoso Brochado em desfavor da Unimed Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou que, apesar da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, este não logrou êxito em comprovar o cancelamento imotivado ou a alteração unilateral do plano de saúde contratado. Destacou que a ré, embora não tenha apresentado documentos referentes à negociação da época, afirmou coerentemente que a rescisão do contrato foi solicitada pelo próprio autor. Concluiu, portanto, que inexistiu conduta ilícita por parte da ré capaz de ensejar indenização por danos morais.

O
autor, ora apelante,
sustenta que firmou contrato de plano de saúde particular nº 056.7814.001337 com
a apelada
em 31/03/2005
e
que, sem qualquer notificação prévia, teve
seu
contrato rescindido unilateralmente pela operadora em 01/06/2005 e
i
ncluído compulsoriamente no plano coletivo empresarial nº 056.5130.000032 (Doc. ID 271803879 - fl. 03).

Argumenta que, apesar de ter deixado de trabalhar na empresa contratante do plano coletivo em 2007, continuou utilizando e pagando normalmente esse plano
por mais 7 anos, até ser notificado sobre a rescisão do mesmo em 31/08/2014, por não atender ao número mínimo de usuários exigidos.

O apelante
afirma que somente nesse momento tomou ciência de que havia sido migrado compulsoriamente para o plano coletivo anos antes, sem seu consentimento (Doc. ID 271803879 - fls. 03/04).

Por outro lado, a recorrida, em sua defesa e nas contrarrazões (Doc. ID 271803881), sustenta que o contrato particular nº 7814 foi efetivamente rescindido, porém a pedido do próprio recorrente em 30/05/2005
e que posteriormente
aderiu voluntariamente na condição de beneficiário por meio de sua empregadora à época, tendo permanecido regularmente vinculado até a rescisão em 31/07/2014
.

Pois bem.
A controvérsia inicial cinge-se à alegação do apelante de que seu plano de saúde particular foi cancelado de forma unilateral e sem sua anuência.

Compulsando os autos
, verifica-se que
o apelante
não logrou êxito em comprovar suas alegações de rescisão indevida do contrato de plano de saúde particular e inclusão compulsória em plano coletivo empresarial.

Compulsando os autos, verifico
que
o apelante
não logrou êxito em comprovar suas alegações de rescisão indevida do contrato particular e inclusão compulsória no plano coletivo
.

Como bem apontado na sentença
, "a parte se limitou a trazer alegações genéricas, desprovidas de conteúdo probatório"
(Doc. ID 271803878 - fl. 08).

Por sua vez,
a apelada
, embora não tenha apresentado documentos da época em razão do decurso do prazo legal de guarda de 5 anos,
apresentou justificativa coerente acerca da regularidade dos procedimentos de rescisão e migração contratual, embasada nos termos contratuais aplicáveis
.

Dessa forma, não tendo
o apelante
se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, de comprovar os fatos constitutivos de seu suposto direito à manutenção do plano de saúde particular e à reparação por danos morais, suas pretensões recursais não merecem prosperar.

É cediço que a
distribuição estática do ônus da prova, prevista no dispositivo legal mencionado, somente é afastada nas hipóteses de inversão do ônus probatório, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que, embora se trate de relação de consumo,
o apelante
não logrou êxito sequer em apresentar indícios mínimos de suas alegações.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.

1.1. No caso em tela, a Corte estadual não identificou nos autos indícios de que a instituição financeira houvesse descumprido deveres legais ou, ainda, que tivesse ocorrido algum dano à autora, constatações que não podem ser alteradas em sede de recurso especial, por demandarem reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 917.743/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe
de 18/5/2018.)”

Portanto, tendo em vista que
o apelante
não se desvencilhou do ônus probatório que lhe cabia, de acordo com o art. 373, I, do CPC, suas razões recursais não devem ser acolhidas, mantendo-se
incólume
a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em relação ao pleito
de indenização, a título de danos morais
, anoto que não ficou evidenciado nos autos
a conduta ilícita
d
a
apelad
a
, por consequência resta prejudicado o pleito
de reconhecimento de danos morais.

C
onclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Conforme o artigo 85, §11 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025